Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0005595-15.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): EVERTON RAFAEL DA SILVA e FELIX RAIDAN DA SILVA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Após a prolação da r. sentença recorrida, as partes foram devidamente intimadas da digitalização dos autos físicos, nos termos da Portaria Conjunta no 81/2019[1], e não suscitaram qualquer desconformidade (ID 14298498). Em sequência, os corréus recorreram do decreto condenatório (ID 14298509 - Pág. 1 e 14298497 - Pág. 5/7) e o advogado constituído por ambos apresentou as respectivas razões recursais (ID 14581550 e 14502696). Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para oferta das contrarrazões (ID 14601101) e, em seguida, à i. Procuradoria de Justiça Criminal momento em que, antes de se pronunciar sobre o mérito recursal, postulou a juntada dos arquivos de vídeos correspondentes às audiências realizadas (ID 14814194), o que foi determinado (ID 14969610). Anexados os arquivos mencionados, a i. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou em parecer (ID 15397616). Após, o feito foi pautado para julgamento a ser realizado no dia 4/06/2020 (ID 15699663), estando cientificada a i. Procuradoria de Justiça (ID 15706818). Neste momento, a Defesa do corréu FELIX RAIDAN DA SILVA apresentou duas petições idênticas (ID 15707448 e 15707450) afirmando ter ocorrido “desconformidade no cumprimento dos prazos” (ID 15707450 - Pág. 2). Alega que, durante o transcurso do prazo para a Defesa arrazoar o apelo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões e, em seguida, à Procuradoria de Justiça Criminal, para parecer. Além disso, assevera que os arquivos de vídeo, com os relatos das partes, somente foram anexados aos autos digitais após a apresentação das razões recursais, o que, no seu entender, prejudicou ao réu. Por tais motivos, requer a reabertura do prazo para a apresentação das razões recursais em relação ao patrocinado. Eis o sucinto relatório do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, mencione-se que o mesmo advogado patrocina a Defesa de ambos os réus, mas o pleito ora em análise é vertido apenas em favor do réu Félix Raidan da Silva. Diversamente do que levar a crer a Defesa do réu Félix Raidan da Silva, não há qualquer nulidade ou desconformidade a ser reconhecida. Primeiro, claramente evidenciada a preclusão consumativa do ato processual relativo à apresentação das razões recursais pela Defesa de ambos os réus, ocorrido antes de findo o prazo legal. Assim, sem qualquer irregularidade ou nulidade, o feito prosseguiu sua marcha processual, ao ser dada vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazoar o recurso. Segundo, não obstante os autos não apresentarem os arquivos de vídeos em que foram gravados os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos réus, a Defesa nada alegou quando intimada do procedimento de conformidade na formação dos autos digitais (ID 14298498), e nem mesmo alegou o fato ao apresentar suas regulares razões recursais (ID 14581550 e 14502696). Saliente-se, oportunamente, que em tais peças toda a matéria relativa à prova oral colhida sob o crivo do contraditório foi esmiuçada pela Defesa, ao ventilar seu inconformismo, até porque, na audiência em que colhidos os depoimentos da vítima, da policial civil e os interrogatórios dos corréus, aquele casuístico se fazia presente (ID 14298391/14298392). Por fim, a reabertura do prazo recursal trará prejuízo a ambos os réus, na medida em que já designada data para julgamento dos recursos, em que pretendem a reforma da r. sentença a fim de serem absolvidos da imputação pelo crime de estelionato. Feitas essas considerações, indefiro a reabertura do prazo para apresentação das razões recursais pleiteado pela Defesa do réu Félix Raidan da Silva. Brasília - DF, 4 de maio de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 15-B. As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação. 1o Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico. 2o Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão conclusos ao magistrado para decisão. 3o Encerrado o procedimento de verificação da conformidade do processo, o juízo a atestará mediante certidão. 4o Independente do transcurso do prazo previsto no caput, as partes poderão alegar desconformidade do processo a qualquer momento, antes do trânsito em julgado da decisão de mérito, mediante petição e inserção do respectivo documento no processo eletrônico. (...)